Tribunal: STF
Processo: ARE 1526342
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maraisa Casagrande Meloni do Amaral formalizou recurso extraordinário (eDoc 13) contra acórdão (eDoc 11) da 8ª Turma Recursal de Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Esse recurso foi inadmitido (eDoc 15), de modo que foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 17).



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Entendo, desde logo, que o apelo excepcional é inadmissível, pois nele não consta preliminar formal e fundamentada para demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas, o que é exigido pelo art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC, c/c o art. 327, caput, do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental n. 21/2007, e o art. 102, § 3º, da Constituição.



    Nessa direção e em contexto fronteiriço, cito o que restou decidido no ARE 1.108.155, Relator o ministro Edson Fachin; no ARE 1.261.856, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; no ARE 1.263.152 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; no ARE 1.263.236, Relatora a ministra Cármen Lúcia; no RE 1.273.860, Relatora a ministra Rosa Weber; e no seguinte precedente proveniente do Plenário da Suprema Corte:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 



    1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.249.456 AgR, Plenário, Sessão Virtual de 6.3.2020 a 12.3.2020, Relator o ministro Dias Toffoli)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Deixo de majorar a verba honorária, conforme previsto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente